Tribunal: TJDFT
Processo: 0727667-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. HERDEIRA. RESPONSABILIDADE. LIMITE. QUINHÃO. ARTS. 1.792 E 1.997, CAPUT DO CÓDIGO CIVIL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ART. 523, § 1o DO CPC. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA.
1. Para a concessão do efeito suspensivo faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil ou impossível reparação, que seja demonstrada a probabilidade do provimento do recurso.
2. Nos termos do art. 1.792 do Código Civil, a responsabilidade patrimonial da herdeira é proporcional à parte que lhe cabe na sucessão e, por isso, responde pela dívida do espólio até o limite de seu quinhão (art. 1.997, caput do Código Civil).
3. Diante do acolhimento parcial da impugnação (art. 523, § 1o do CPC), o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios sobre o valor dos bens herdados, bem como a atualização monetária e juros moratórios não ferem a previsão civil da limitação da responsabilidade da única herdeira.
4. Como a decisão que julgou a impugnação não reconheceu o excesso na execução, mas apenas limitou a exigência do crédito à quantia recebida pela agravante na partilha, não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e não provido.